Tribunal: TJMT
Processo: 1031497-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031497-91.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDIRENE RAMOS TEIXEIRA - CPF: 616.562.591-68 (RECORRIDO), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1031497-91.2021.8.11.0003

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s): VALDIRENE RAMOS TEIXEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES FORA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.

In casu, não obstante a parte consumidora ser parte hipossuficiente na relação de consumo, não há verossimilhança nas alegações constantes na exordial, na medida em que apenas discorda dos valores cobrados.

Outrossim, do histórico de consumo verifica-se que as faturas estão dentro da média de consumo.

Logo, as cobranças revelam-se legítimas e devidas, não havendo que se falar em nulidade, devolução de valores ou indenização por danos morais.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela

PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido inaugural para:

1.
DETERMINAR a revisão das faturas dos meses de:
fevereiro/2021
;
março/2021
;
abril/2021; maio/2021; junho/2021; setembro/2021; outubro/2021; novembro/2021 e dezembro/2021
, determinando a revisão das mesmas, para fazer constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores as faturas discutidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade do debito.

2.
CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento; e,

3.
INDEFERIR os demais pedidos, bem como o pedido contraposto, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de incompetência. Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010).

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A Recorrida afirma que vem sendo cobrada de forma abusiva pela Recorrente desde janeiro de 2020, de onde defende que seu consumo de energia elétrica atinge média bem inferior, não se justificando os valores então cobrados pela concessionária.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que, com exceção da reclamação via PROCON, a autora não apresenta mais qualquer prova de que tenha se insurgido sobre as cobranças realizadas pela Recorrente, sequer apontando um único protocolo de atendimento gerado em eventual reclamação.

Pelo contrário, em sua exordial, acosta termo de confissão de dívida inerente às faturas de agosto a dezembro de 2020, em que não demonstra a incidência de qualquer vício de consentimento sobre o mesmo.

Saliento, em relação à reclamação via PROCON (ID 150782407), observo que tal se restringiu as cobranças realizadas nos meses de fevereiro a maio de 2021.

Ou seja, quanto às faturas anteriores, a autora não só deixou de questioná-las, como também firmou termo de confissão de dívida sobre algumas delas, reconhecendo, destarte, a higidez das mesmas, as quais acusam valores próximos aos questionados em sede de PROCON. Senão vejamos:

Merece destacar ainda que, no período questionado pela autora, o Brasil enfrentou a pandemia do coronavírus, de onde, dentre as medidas, adotou-se, por considerável período de tempo, o lockdown, de modo que forçou a população a permanecer em suas casas, o que justifica o aumento de consumo de energia elétrica, este pelo qual, porém, não acusou diferenças significativas no presente caso.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação à existência da discrepância alegada, a improcedência da demanda é medida que se impõe, devendo, desta feita, ser reformada a sentença.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023